Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704003-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VARLEY INACIO GOMES MARTINS D E C I S Ã O O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 32a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 05/10/2023, conforme certificado no ID 51381017. Na petição juntada no ID 51648791, a apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se da pauta. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora